Tribunal: TJSP
Processo: 0032273-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Duplicatas mercantis – Cerceamento de defesa não configurado - Alegação genérica de vícios redibitórios – Embargante que afirma que a questão foi solucionada mediante descontos em aquisições futuras – Títulos executivos hígidos – Excesso de execução alegado apenas após a instrução do feito – Impossibilidade – Preclusão – Matéria de defesa

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Duplicatas mercantis – Cerceamento de defesa não configurado - Alegação genérica de vícios redibitórios – Embargante que afirma que a questão foi solucionada mediante descontos em aquisições futuras – Títulos executivos hígidos – Excesso de execução alegado apenas após a instrução do feito – Impossibilidade – Preclusão – Matéria de defesa a ser alegada na petição inicial, ressalvados os erros materiais de cálculo – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032273-88.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDES
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado ENGESOLDA INDUSTRIA E
COMERCIO S A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
2
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114
Apelante: Andes Montagens Industriais Ltda.
Apelada: Engesolda Indústria e Comércio Ltda.
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Voto n. 2524
Embargos à execução
Sentença de improcedência

Duplicatas mercantis
Cerceamento de defesa não
configurado - Alegação genérica de vícios redibitórios
Embargante que afirma que a questão foi solucionada
mediante descontos em aquisições futuras
Títulos
executivos hígidos Excesso de execução alegado apenas
após a instrução do feito Impossibilidade Preclusão
Matéria de defesa a ser alegada na petição inicial,
ressalvados os erros materiais de cálculo
Sentença
mantida Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observados os benefícios da gratuidade da
justiça.
Trata-se de sentença (fls. 76/78), que rejeitou os pedidos apresentados
nos embargos à execução opostos por Andes Montagens Industriais Ltda. em face de
Engesolda Indústria e Comércio Ltda., condenando a embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 113), acolhidos para
“esclarecer que a condenação da Embargante no pagamento de honorários
advocatícios ficará suspensa em razão do deferimento do benefício da Gratuidade
Processual.” (fls. 115).
Irresignada
apelou
a
embargante
(fls.
118/124),
aduzindo,
preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois seria
imprescindível prova testemunhal para comprovar negócio verbal que previa
abatimento de preço nas próximas aquisições. Destaca que a improcedência foi
fundamentada na ausência de provas. No mérito, alega que há excesso de execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
3
que poderia ser reconhecido de ofício pelo juízo, por ser matéria de ordem pública.
Argumenta que o demonstrativo de cálculos engloba os valores de custas e
emolumentos devidos ao tabelionato de protestos, que não foram desembolsados, e
cuja indenização implicaria enriquecimento sem causa. Apresenta demonstrativo de
cálculos, que aponta excesso de execução de R$5.730,83.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 132/140.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por Andes Montagens
Industriais Ltda. em face de Engesolda Indústria e Comércio Ltda., correlatos a
execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis por indicação,
emitidas entre o dia 1o e o dia 16 de agosto de 2012.
Alegou, em síntese, a existência de vícios redibitórios nos produtos
adquiridos (eletrodos de solda), constatados após o seu recebimento, apresentando
baixa qualidade para uso. Afirma que entrou em contato com o representante legal
da embargada, para troca das mercadorias, e que restou acordado o abatimento no
preço de mercadorias a serem adquiridas futuramente, encerrando-se a questão.
As partes postularam a produção de prova testemunhal (fl. 75).
A r. sentença foi fundamentada nos seguintes termos:
“A execução contra a qual se insurge a Embargante tem por
fundamento duplicatas, acompanhadas de comprovante de entrega de
mercadoria e certidões de protestos por indicação. Portanto, não é o
caso de acolhimento da alegação da Embargante de que os títulos não
teriam certeza. No mesmo sentido, não deve prosperar a alegação de
vícios nos produtos recebidos, vez que a Embargante não comprovou
sequer minimamente a existência dos referidos vícios e a
comunicação à Embargada, ônus que lhe cabia, nos termos do Art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao
reconhecimento
de
excesso
de
execução, cumpre
observar
inicialmente que referido pedido foi realizado somente após a fase
instrutória do feito e, portanto, há evidente preclusão temporal (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
4
(fls. 107/108).
Em caráter preliminar, não se vislumbra o alegado cerceamento de
defesa.
Deveras, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, o julgamento antecipado tem cabimento quando inexistir controvérsia fática
que possa ser solucionada pela produção de outras provas além das constantes no
processo.
Com efeito, os elementos carreados aos autos já davam subsídios
suficientes para a formação do convencimento do magistrado, de modo que a
produção de outras provas caracterizaria diligência meramente protelatória, com
fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, a prova documental coligida nos autos é suficiente
para permitir a compreensão dos elementos principais da dinâmica fática, de modo a
nortear o livre convencimento judicial motivado.
Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque elucida:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como
ele é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que
necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e
considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de
elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes”
(Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 17).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A embargante alega de forma genérica que constatou vícios
redibitórios nos produtos, vícios que os tornariam de baixa qualidade para uso e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
5
ainda, acrescenta que “após tratativas verbais, convencionou-se o abatimento no
preço de mercadorias a serem adquiridas futuramente, encerrando-se a questão”.
Dessa forma, para além do caráter genérico da irresignação, que por
si só comprometeria o seu acolhimento, não há como acolher a tese de nulidade dos
títulos, haja vista que a própria embargante afirma que a questão atinente aos vícios
redibitórios foi pacificada mediante o desconto no preço em aquisições futuras. Tal
fato, cotejado com a circunstância de que não houve alegação no sentido de que os
produtos se tornaram inúteis, mas apenas de suposta baixa qualidade, impede a
descaracterização dos títulos executivos, pois não há notícia de devolução ou
inutilização dos produtos.
Quanto ao excesso de execução, ao contrário do que alega a
embargante, não se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo
juízo, pois a lei processual é clara e não deixa dúvidas ao impor à parte executada o
ônus de apresentar o cálculo que reputa correto, na petição inicial, sob pena de
rejeição da alegação:
“Artigo 917 (...) § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o
excesso de execução for o seu único fundamento;
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.”
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se
manifestou reiteradas vezes acerca da impossibilidade de emenda à inicial o que
denota preclusão se o excesso de execução não for alegado na primeira oportunidade
- em casos análogos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
6
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE SENTENÇA FUNDADOS EM EXCESSO
DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E
APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE
CÁLCULO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. [...] II - É pacífico o entendimento desta Corte
segundo o qual, fundados os embargos em excesso de execução, a
parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que
entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não
conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à
inicial. III - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Não
cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EREsp
1.207.279/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 30/4/2018). Destaques nossos.
Assim, tendo a parte embargante apresentado irresignação contra o
cálculo da exequente apenas após a instrução do feito, a alegação não pode ser
apreciada, por estar fulminada pela preclusão temporal.
E, ademais, como bem salientou o douto juízo a quo, erros materiais
no cálculo da exequente poderão ser questionados nos autos da execução a qualquer
tempo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, com fundamento no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos pela embargante para 17% do valor da causa atualizado, observados os
benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
MARCO FÁBIO MORSELLO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032273-88.2017.8.26.0114 -Voto no 2524
7
Relator